Tribunal: TJES
Processo: 0004814-85.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SANTANA COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. EXTENSÃO DE EFEITO BENÉFICO A CORRÉU
DE OFÍCIO
. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Wesley Santana Costa contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, absolveu Jeicyanne e condenou “Wesley” pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em razão de fatos ocorridos em fevereiro de 2017, no bairro Cacique, consistentes na morte de Jonatas Henrique Rocha da Silveira, seguida de esquartejamento e ocultação do corpo no Rio Cricaré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a absolvição de Jeicyanne pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos a ponto de justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa deve ser compensada com a agravante do motivo torpe na dosimetria da pena imposta a Wesley; (iii) determinar se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença, diante da extensão de efeito benéfico já reconhecido em favor de corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público

3. A prova produzida em relação a Jeicyanne revela dúvidas razoáveis sobre sua efetiva participação no crime, pois os primeiros elementos informativos atribuem os fatos a “Wesley”, “Viviane”, “Rodrigo” e à pessoa identificada como “Gracileia”, sem referência segura à corré absolvida.

4. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo apresentam inconsistências relevantes quanto à identificação da suposta coautora, o que impede a formação de juízo seguro de autoria contra “Jeicyanne”.

4. O conjunto probatório admite a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, segundo a qual não se demonstrou de forma inequívoca a presença ou a participação direta de “Jeicyanne” na execução delitiva.

5. A soberania dos veredictos impede a desconstituição da absolvição quando a decisão dos jurados encontra amparo possível nas provas dos autos e não se mostra totalmente dissociada do acervo probatório.

Recurso da Defesa

6. Quanto a “Wesley”, falta interesse recursal no pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação ao homicídio, porque a sentença já a havia expressamente considerado.

7. A menoridade relativa, por se vincular à personalidade do agente, possui caráter preponderante e deve ser tratada em patamar equivalente ao da agravante fundada nos motivos determinantes do crime, o que autoriza sua compensação com o motivo torpe.

8. A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe afasta a elevação de metade aplicada na segunda fase da dosimetria do homicídio e impõe o redimensionamento da pena intermediária.

9. No crime de ocultação de cadáver, o Juízo de origem deixa de aplicar corretamente a atenuante da menoridade relativa, o que justifica a redução da pena intermediária em um sexto.

10. A condenação à reparação mínima por danos morais deve ser afastada, de ofício, pois este e. Tribunal já excluiu idêntica obrigação em relação a corréu, em razão da ausência dos requisitos definidos no Tema 983 do STJ, e o art. 580 do CPP impõe a extensão do efeito benéfico quando o fundamento não é de caráter exclusivamente pessoal.

11. A fixação do valor mínimo de reparação prevista no art. 387, inc. IV, do CPP constitui deliberação do Juiz Presidente, e não dos jurados, o que permite a extensão do afastamento da condenação civil sem ofensa à Súmula 713, do STF.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público, dar parcial provimento ao apelo de Wesley Santana Costa e, de ofício, afastar a condenação ao pagamento por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004814-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: WESLEY SANTANA COSTA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E JEICYANNE DE ALMEIDA MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: PAULA MILDEBERG SCHEMES - ES36410

Advogado do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A;

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WESLEY SANTANA COSTA
contra a sentença de id. 16919869, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Mateus que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, absolveu J
eicyanne de Almeida Machado
e condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incs. I e IV e art. 211, ambos do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa e indenização pelos danos decorrentes do ilícito no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nas razões recursais (id. 16919914), o Ministério Público pugna, em síntese, pela nulidade do julgamento para submeter a acusada “
Jeicyanne
” a novo Júri, por ser a decisão contrária à prova dos autos.

A defesa de
Wesley
”, nas razões de id. 16919923, requer, em síntese, a redução da pena com (i) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e (ii) a compensação da menoridade relativa com a agravante do art. 61, inc. II, “a”, do CP, afastando-se a majoração de 1⁄2 (metade).

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória e seu aditamento informam que, em fevereiro de 2017, no bairro Cacique, no município de São Mateus, os acusados “
Wesley
”, “
Rodrigo
”, “
Jeicyanne
” e “
Viviane
”, em unidade de desígnios, mataram a vítima
Jonatas Henrique Rocha da Silveira
.

Consta que o réu “
Wesley
” atraiu a vítima para sua residência sob o pretexto de consumirem entorpecentes.

No local, “
Wesley
” imobilizou a vítima com um golpe de "
gravata
", enquanto os demais corréus o auxiliaram na contenção e posterior execução, que incluiu a amputação dos antebraços e pernas do ofendido ainda em vida ou logo após o óbito.

Após a consumação, os réus colocaram o tronco do ofendido em uma mala e os membros em sacos plásticos, lançando-os no Rio Cricaré para ocultar o crime, que foi motivado por dívidas de tráfico de drogas e vingança.

Passo, agora, à apreciação do apelo do Ministério Público.

O recurso ministerial contra a absolvição da ré “
Jeicyanne
” não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifico que a participação da ré é permeada por dúvidas razoáveis que justificam o veredicto soberano do Júri.

Em 16 de outubro de 2017, passados sete meses do crime, foi registrada a denúncia de nº 305958 (fls. 38/40), informando que o réu “
Wesley
”, conhecido por “
Baiano
”, vitimou um homem, o desmaiando com um “
golpe de gravata
” e, com a vítima desacordada, decepou braços e pernas e que, a esposa do autor, “
Graciele
”, ajudou a jogar o corpo no Rio de São Mateus, sendo este encontrado no porto da referida cidade, além de limpar toda a cena do crime.

Em seguida, em 20 de outubro de 2017, foi ouvida a testemunha preservada nº 01 (fl. 37) que assim afirmou:

[...] a pessoa de nome Gracileia Belcavelo Costa está afirmando para várias pessoas que era para tomarem cuidado com ela, pois o marido dela tem costume de pegar pessoas, cortar em pedaços e jogar no rio; que Gracileia disse também que seu marido Wesley chamou um homem para fumar maconha na casa deles, e que assim que adentraram na casa, Wesley deu uma “chave de braço” no homem; que então Gracileia e Wesley passaram a cortar o corpo do homem; que Viviane Pires ajudou a levar o corpo para o rio juntamente com Wesley; que Gracileia ficou limpando o local do fato; que o corpo foi jogado no rio Cricaré em São Mateus, mais precisamente na altura do bairro Porto, próximo ao cais; [...]

Vale destacar que, em nenhum momento a testemunha sigilosa faz referência à acusada “
Jeicyanne
”, atribuindo o crime, ao contrário, à pessoa de “
Gracileia
”.

Em 17 de julho de 2018, a testemunha preservada 01 (fl. 51), foi ouvida e afirmou que “
quem matou foi o Wesley Santana Costa
” e que “
Wesley
” matou o ofendido “
para ficar com as drogas e arma dele
”.

No mesmo dia, foi ouvida a testemunha sigilosa 02 (fl. 52) que afirmou que “
quem matou o Jonatas foi o Wesley
” e que “
“Viviane”, “Geisiane” e “Rodrigo” ajudaram a cortar o corpo
”, sendo que “
quem ajudou a carregar a mala e jogar no rio foi “Viviane”
”.

Na fase administrativa (fls. 79/80), a acusada “
Jeicyanne
” relatou que conhecia a vítima e o viu apenas uma vez em frente a casa de “
Gracileia
”, ocasião em que cumprimentou “
Gracileia
” e continuou indo embora para a sua casa. Afirmou, ainda, que “
Gracileia
” era casada com “
Wesley
” e que no dia seguinte encontrou com “
Gracileia
” no caminha para a creche, ocasião em que esta disse que “
o Mineiro foi embora ontem de noite
”.

Afirmou, ainda, não ter participado do crime em apuração.

Noto que na esfera policial
Gracileia Ferreira B. Costa
não foi sequer ouvida e, no relatório conclusivo apresentado pela polícia civil (fls. 74/78), embora citada pela testemunha sigilosa 01, a pessoa de “
Gracileia
” não foi indiciada pela autoridade policial. Na ocasião, foram indiciados somente “
Wesley
”, “
Rodrigo
”, “
Viviane
” e “
Jeicyanne
”.

Estranhamente, em Juízo (fls. 238 - mídia), a testemunha sigilosa 01, foi ouvida como informante e, por suas declarações, identificou-se como sendo a própria
Gracileia Ferreira Belcavelo Costa
, ex esposa do réu “
Wesley
” e a testemunha sigilosa 02, também ouvido como informante, como sendo o filho de “
Gracileia
”.

Diferentemente do depoimento colhido na fase administrativa (fl. 37), a informante (suposta testemunha preservada 01), imputou a prática do crime à “
Wesley
”, “
Rodrigo
”, “
Viviane
” e à acusada “
Jeicyanne
”, assim como o seu filho.

Em plenário, as testemunhas não foram ouvidas.

Noto, portanto, que o registro de denúncia anônima nº 305958 (fls. 38/40), assim, como o depoimento da testemunha preservada 01 (fl. 37) menciona “
Wesley
” e sua esposa “
Gracileia
”, como executores do crime, o que indica esta e a testemunha preservada 01 ouvida em Juízo não se tratam da mesma pessoa, sendo certo que, por óbvio, a informante ouvida na esfera judicial não imputaria, a si própria, a prática do crime.

Não bastasse, a testemunha
Thainan Oliveira Souza
, ouvida em Juízo (fl. 294 – mídia), assim como a testemunha preservada 01 de fl. 37, afirmou que “
Gracileia
” fazia questão de se vangloriar do seu envolvimento no crime apurado nestes autos.

A testemunha esclareceu, ainda, que ouviu da própria “
Gracileia
” como o crime ocorreu, tendo esta lhe relatado que “
a vítima demorou a falecer, pois estava sob efeitos de entorpecentes
”, tendo sido cortada enquanto ainda estava viva, e que após jogaram o corpo no rio.

Dessa forma, os indícios de autoria não se converteram em prova segura em face da ré, colocando em dúvida se acusada “
Jeicyanne
” estava presente ou se apenas soube dos fatos posteriormente, como alegou em seu interrogatório.

Assim, não sendo a decisão totalmente dissociada das provas produzidas nos autos, mantém-se a absolvição em respeito à soberania dos veredictos.

Passo, agora, à análise dos pedidos defensivos.

O apelante pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a compensação desta com a agravante do art. 61, inc. II, “a”, do CP, afastando-se a majoração de 1⁄2 (metade).

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em relação ao
crime de homicídio
, vejo que padece a defesa de interesse recursal, uma vez que o Juízo de primeiro grau, a reconheceu, ressaltando que ao tempo da ação o réu contava com 20 (vinte) anos de idade.

No que se refere ao pedido de compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, “a”, do CP), razão assiste à defesa.

Embora o art. 67, do CP considere os motivos determinantes do crime, como circunstância preponderante, a jurisprudência do c. STJ, há muito, considera que a menoridade relativa e senilidade (maior de 70 anos) estão diretamente ligadas à personalidade do agente, por isso, ocupam o topo da hierarquia de importância.

Nesse sentido:

[...] 8. No tocante à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67, do Código Penal. 9. Na hipótese dos autos, a Corte de origem compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime.

(HC n. 403.623/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017).

Desse modo, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe e decoto a fração de 1⁄2 (metade), fixando a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão
, tornando-a definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao
delito de ocultação de cadáver
, verifico que na segunda fase da dosimetria, de forma equivocada, o Magistrado não reconheceu e, tampouco, aplicou a fração correspondente à atenuante da menoridade relativa.

Assim, reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a pena total do réu em
19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Conservo a sanção pecuniária em
20 (vinte) dias-multa
, uma vez que fixada em importe muito inferior ao que deveria.

Embora o acusado não tenha feito pedido de afastamento da condenação em danos morais, verifico que no julgamento da apelação nº 5004113-92.2025.8.08.0047, referente ao corréu
Rodrigo Oliveira de Souza
, este e. TJES afastou a condenação ao pagamento de indenização civil, reconhecendo que não foram atendidos os requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 983/STJ.

Assim, por se tratar de obrigação solidária e por não restarem preenchidos os requisitos para a condenação, entendo que deve ser afastada referida condenação em face do acusado.

Nesse ponto, ressalto que embora a Súmula 713, do STF estabeleça que o efeito devolutivo da apelação no Júri é restrito aos fundamentos da interposição, essa regra não anula a aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal, que trata da extensão de efeitos benéficos aos corréus.

Referido dispositivo legal informa que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros, desde que fundada em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, sendo certo que o efeito extensivo da decisão favorável se opera por força de lei, para garantir a equidade e isonomia.

Além disso, a fixação do valor mínimo para reparação de danos (art. 387, inc. IV, do CPP) é uma decisão do Juiz Presidente, e não dos jurados, de modo que a extensão dos efeitos do afastamento da condenação por danos morais ao corréu “
Wesley
” é obrigatória, a fim de evitar que os réus, na mesma situação processual, recebam tratamentos desiguais apenas porque um recorreu e o outro não.

Assim,
de ofício
, afasto a condenação em danos morais para ambos os acusados.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público,
dou parcial provimento
ao recurso de
Wesley Santana Costa
, somente para redimensionar a pena para
19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
e, de ofício, afasto a condenação por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público

e de Rodrigo Oliveira de Souza

e dar parcial provimento ao recurso de Wesley Santana Costa.